Tribunal: STF
Processo: ARE 1159613
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO INDEVIDA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    I – Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado a fim de que os primeiro embargos de declaração sejam novamente apreciados, nos termos do art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil.